Tribunal: STF
Processo: HC 228241
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Alex Bispo Pereira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA. ALEGAÇÃO DE QUE A PRONÚNCIA ESTARIA AMPARADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS (HEARSAY TESTIMONY). SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A tese relativa à nulidade da pronúncia, por estar, supostamente, amparada exclusivamente em testemunho indireto, não foi examinada pela Corte local, o que impede a análise da matéria, de forma originária, por este Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. Nem mesmo se mostra cabível a concessão da ordem, de ofício, para determinar que o Tribunal local examine a matéria, diante da flagrante inadequação da via eleita pela Defesa. Em vez de se manejar o recurso cabível contra a decisão de pronúncia, qual seja, o recurso em sentido estrito – via de cognição ampla, que devolveria, ao Tribunal, ampla margem para análise do caderno probatório – preferiu-se impetrar habeas corpus, cujo rito, como se sabe, é incompatível com pretensões que demandem exame acurado do acervo probatório. Assim, o não conhecimento do pedido de habeas corpus manejado na origem não se revela ilegal. 



    3. Dentro das balizas cognitivas possíveis na via do writ, constata-se que, aparentemente, a pronúncia não está amparada apenas em hearsay testimony. No caso, ao que parece, foram ouvidas diversas testemunhas e, embora algumas tenham, de fato, relado que ouviram dizer que a autoria do delito recairia sobre o Recorrente, não se pode olvidar que também prestaram depoimento dois policiais civis, que declinaram informações relevantes sobre a autoria delitiva. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    (RHC 171.619 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende “despronunciar” o paciente em virtude da alegada nulidade da pronúncia que teria sido baseada unicamente em testemunhos indiretos.



É o relatório. 



2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, quanto a tese relativa à nulidade da pronúncia, por estar, supostamente, amparada exclusivamente em testemunho indireto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão ora impugnado não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não assiste a parte impetrante.



    É que, conforme exposto pelo ato dito coator (grifei):



    De qualquer forma, até mesmo para que não se alegue omissão, ressalto que, dentro das balizas cognitivas possíveis na via do writ, constata-se que, aparentemente, a pronúncia não está amparada apenas em hearsay testimony. No caso, ao que parece, foram ouvidas diversas testemunhas e, embora algumas tenham, de fato, relado que ouviram dizer que a autoria do delito recairia sobre o Recorrente, não se pode olvidar que também prestaram depoimento dois policiais civis, que declinaram informações relevantes sobre a autoria delitiva. 



    Com a devida vênia, os depoimentos dos agentes da persecução penal, nesse caso, não podem ser considerados mero hearsay testimony, pois os depoentes não vieram a juízo para simplesmente reproduzir a vox publica (relatar que ouviram dizer alguma coisa), mas sim para revelar informações que angariaram no curso da investigações. 



    Assim, se, aparentemente, há indícios de autoria que não decorrem, exclusivamente, de testemunhos indiretos, não é possível superar o óbice processual alhures mencionado a fim de conceder a ordem de habeas corpus de ofício.



    Observo, ademais, que para divergir do acórdão ora impugnado e acolher a tese defensiva —nulidade da pronúncia — , seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin). Cito, ainda, as seguintes ementas:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    (HC 215.283 AgR, de minha relatoria - grifei) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente